Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. DESTINAÇÃO MERCANTIL INFERIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. DROGA OCULTA EM CAIXA DE SOM REMETIDA POR TRANSPORTADORA. BUSCA PELA ENCOMENDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas quanto à finalidade de mercancia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Alternativamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base, afastamento da valoração negativa da conduta social e da natureza e quantidade da droga, aplicação do tráfico privilegiado, e consequente alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, afastando as teses de absolvição e de desclassificação para porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da conduta social e da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se o critério adotado para a fração de aumento da pena-base é adequado; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, ocorrência policial e prova testemunhal, que demonstram a apreensão de quase meio quilo de cocaína ocultada no interior de caixa de som enviada por transportadora.
4. A destinação mercantil da droga pode ser inferida a partir das circunstâncias objetivas do caso, notadamente a expressiva quantidade de cocaína, o modo de ocultação da substância em equipamento eletrônico e o envio por transportadora, aliado ao comportamento do acusado, que buscou reiteradamente a liberação da encomenda.
5. A ausência de apreensão de instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão ou dinheiro fracionado, não impede a condenação, pois tais elementos não constituem requisitos legais indispensáveis à configuração do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.
6. A quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida revela incompatibilidade com o consumo pessoal e reforça a conclusão de destinação à difusão ilícita, afastando a tese de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
7. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, por evidenciar comportamento socialmente reprovável e desrespeito às expectativas de ressocialização, sem caracterizar bis in idem em relação aos antecedentes ou à reincidência.
8. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem circunstâncias de especial relevo na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sendo legítima a exasperação da pena-base diante da apreensão de quantidade expressiva de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e valor no mercado ilícito.
9. A legislação penal não impõe critério matemático rígido para a definição da fração de aumento da pena-base, cabendo ao magistrado estabelecer o percentual de exasperação conforme as peculiaridades do caso concreto, desde que de forma fundamentada e proporcional.
10. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não incide quando o agente é reincidente, pois os requisitos previstos no dispositivo legal são cumulativos e a reincidência constitui óbice à sua aplicação.
11. Mantida a pena aplicada, revela-se adequado o regime inicial fechado, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, diante da reincidência e do quantum da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.